Tribunal: TJSP
Processo: 2146429-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Dano elétrico – Ação regressiva ajuizada por seguradora – Decisão determinou a emenda à inicial para comprovar a formulação de requerimento por meio do canal eletrônico para reclamações disponibilizado pela concessionária – Inconformismo da autora quanto a essa exigência e quanto à "aplicação do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor" – Decisão agravada nada estabeleceu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Dano elétrico – Ação regressiva ajuizada por seguradora – Decisão determinou a emenda à inicial para comprovar a formulação de requerimento por meio do canal eletrônico para reclamações disponibilizado pela concessionária – Inconformismo da autora quanto a essa exigência e quanto à "aplicação do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor" – Decisão agravada nada estabeleceu quanto à decadência do direito reclamado – Ausência de interesse recursal, nesse ponto – No restante, admissível a mitigação do rol do art. 1.015 – Prescindível a comprovação da reclamação junto à ré – Equiparação à exigência de prévio requerimento administrativo, em violação ao preceito da inafastabilidade da jurisdição contido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146429-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante TOKIO
MARINE SEGURADORA S.A., é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2146429-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2.664
2
Agravo de Instrumento no 2146429-04.2020.8.26.0000
Agravante: Tokio Marine Seguradora S.A.
Agravado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca de Origem: Campinas
Juíza da Vara de origem:Bruna Marchese e Silva
Voto no 2.664
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Dano elétrico – Ação regressiva
ajuizada por seguradora – Decisão determinou a emenda à inicial para
comprovar a formulação de requerimento por meio do canal eletrônico
para reclamações disponibilizado pela concessionária – Inconformismo
da autora quanto a essa exigência e quanto à "aplicação do art. 26 do
Código de Defesa do Consumidor" – Decisão agravada nada estabeleceu
quanto à decadência do direito reclamado – Ausência de interesse
recursal, nesse ponto – No restante, admissível a mitigação do rol do art.
1.015 – Prescindível a comprovação da reclamação junto à ré –
Equiparação à exigência de prévio requerimento administrativo, em
violação ao preceito da inafastabilidade da jurisdição contido no art. 5o,
XXXV, da Constituição Federal – Recurso provido, na parte conhecida.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tokio Marine
Seguradora S/A contra a r. decisão copiada às fls. 51/52, proferida nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de Companhia Paulista de Força e
Luz, pela qual a MM. Juíza a quo determinou à autora, a fim de demonstrar o seu interesse
de agir, informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve abertura de pedido de ressarcimento
por meio do canal eletrônico disponibilizado pela concessionária ou eventual recusa.
Inconformada, recorre a autora batendo-se pela reforma da decisão atacada,
com a concessão da tutela recursal. Sustenta que o óbice no processamento do feito,
fundado na ausência de requerimento administrativo, cerceia seu direito de ação, não
merecendo prosperar, pois ainda que a sistemática do diploma processual seja a
conciliação, esta não é requisito essencial para a propositura da demanda. Aduz que o
prévio pedido administrativo, nos termos das Resoluções da ANEEL, serve tão somente à
indenização administrativa, não se aplicando aos pedidos judiciais. Além disso, o artigo 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal preconiza que não há necessidade de prévio
requerimento administrativo para o exercício do direito de ação. Alega pretender com a
demanda em questão o ressarcimento dos valores pagos aos seus segurados, sendo evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2146429-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2.664
3
o seu interesse em buscar a declaração almejada, bem como o recebimento daquilo que
acredita ter direito, haja vista os comprovantes de pagamentos aos segurados juntados nos
autos. Ao final, formula o seguinte requerimento (fl. 31):
"(...) seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma
da r. decisão atacada, afastando-se a necessidade de demonstração de prévio requerimento
administrativo pela via administrativa, bem como afastar à aplicação do artigo art. 26 do
Código de Defesa do Consumidor, para que o feito tenha seu prosseguimento."
Agravo tempestivo, preparado (fls. 33/34) e processado com antecipação da
tutela recursal, para suspender o processo de origem até o julgamento definitivo do recurso,
dispensada a contraminuta diante da ausência de citação da parte contrária (fls. 153/154).
É o relatório.
1. Cuida-se de ação regressiva movida por seguradora em face de
concessionária de energia elétrica, almejando ressarcir-se pela indenização paga ao
segurado em razão de sinistro causado por falha na rede elétrica. Antes de receber a inicial,
o juízo a quo exigiu da seguradora comprovar a realização de pedido de ressarcimento por
meio de canal eletrônico disponibilizado pela concessionária, a fim de demonstrar o
interesse processual, e contra essa determinação insurge-se a autora por meio do presente
recurso.
2. No requerimento ao final das razões de agravo, pede-se também "afastar à
aplicação do artigo art. 26 do Código de Defesa do Consumidor" (fl. 31). Entretanto, a
decisão agravada nada estabeleceu acerca do aludido dispositivo, o qual versa sobre
decadência do direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação. Portanto,
nesse ponto não há interesse recursal e consequentemente o agravo não é conhecido.
3. No restante, a decisão agravada não consta do rol do art. 1.015 do CPC,
bem verdade, mas o conhecimento do recurso é possível diante da inutilidade de aguardar-
se a prolação de sentença extintiva e o levantamento da mesma controvérsia em recurso de
apelação, mormente levando em conta tratar-se de questão repetitiva e pacífica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2146429-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2.664
4
jurisprudência desta C. Câmara. Nesse sentido, a tese assentada pelo E. Superior Tribunal
de Justiça ao julgar o Resp no 1.704.520/MT: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
4. Com efeito, a jurisprudência desta C. Câmara entende inadmissível a
exigência de prévio requerimento administrativo, sob pena de violação ao preceito da
inafastabilidade da jurisdição contido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Nesse
sentido, os seguintes precedentes:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO
DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO –
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – MÉRITO - NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO
DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO
PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
FORMULADO. A preliminar de carência de ação arguida pela requerida em sua
apelação fica rejeitada, pois não há exigência legal para que o ajuizamento da ação
regressiva seja precedido de requerimento administrativo ou mesmo de recusa por
parte da concessionária. Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados
por força do art. 786 do CC. Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito. A prova
técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não concluiu que a sobrecarga de energia
se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária. Da mesma forma, não
existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica
externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações
sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida
pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica
à época dos fatos. Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado, devendo
a autora arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de
15%
sobre o valor atualizado da causa." (TJSP; Apelação Cível
1011037-55.2019.8.26.0482; Relator (a): Francisco Carlos Inouye Shintate; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara Cível; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2146429-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2.664
5
do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020) (grifos nossos)
"Ação regressiva de danos fundada em oscilação de energia elétrica - Não houve
cerceamento de defesa - Petição inicial apta - Reconhecimento da legitimidade da ré -
Desnecessidade de pedido administrativo. - Laudos unilaterais, produzidos por
encomenda da autora e não submetidos ao crivo do contraditório são imprestáveis para
comprovar danos oriundos de aventadas oscilações de energia elétrica – Indicação,
ademais, de que os danos causados a aparelhos do segurado foram provocados por eventos
da natureza, o que exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar – Pedido
improcedente - Apelo provido.
(...)
Há interesse de agir da autora, porque o pedido administrativo não é condição
essencial à propositura de ação, já que a lei não exige o prévio esgotamento da via
administrativa e porque tal exigência contraria o disposto no artigo 5o, XXXV, da
Constituição." (TJSP; Apelação Cível 1079463-38.2018.8.26.0100; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020) (grifos nossos)
"ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia
elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de cerceamento de defesa.
Matéria em discussão que foi suficientemente instruída por documentos. Questão técnica,
que independe de prova oral, desnecessária a oitiva de testemunhas. O juiz é o destinatário
da prova. Ausência de produção de provas desnecessárias ante a formação da convicção do
juiz que não implica cerceamento de defesa de quem as requereu. Rejeição da pretensão de
anulação da r. sentença. Preliminar rejeitada. Preliminar de inépcia da inicial. Alegação de
que a inicial não foi instruída com os documentos essenciais. Autora que acostou
documentos com o intento de comprovar o pagamento da indenização aos segurados.
Preliminar rejeitada. Preliminar de ausência de condições da ação. Alegação de que a
autora não tem interesse de agir, vez que não requereu o ressarcimento
administrativamente. A falta de prévio requerimento administrativo não implica
ausência de interesse de agir, nem constitui óbice ao acesso à jurisdição. Preliminar
rejeitada. Mérito. Alegação da autora de que fez o pagamento de indenização a seus
segurados, por danos causados por distúrbios na rede de energia. Reconhecimento do
direito de regresso que depende da comprovação de que houve o pagamento das
indenizações securitárias. Juntada pela autora de comprovantes de agendamento do
pagamento, e não do pagamento em si. Documentos que não são hábeis a comprovar o
efetivo pagamento indenizatório aos segurados. Pagamento que não pode ser presumido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2146429-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2.664
6
Pedido de regresso infundado. Sentença reformada. Apelo provido." (TJSP; Apelação
Cível 1003688-86.2018.8.26.0368; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 1a Vara; Data do Julgamento:
16/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019) (grifos nossos)
Dessa maneira, preservado o entendimento da douta Juíza, não cabe
exigência, "a fim de demonstrar o interesse de agir (...) informar se houve abertura de
pedido administrativo ou eventual recusa" (fl. 52) e nesse ponto a decisão comporta
reforma, para afastar a exigência.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator